Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CP. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215, DO CP. LÍDER RELIGIOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232, DA LEI 8.069/90. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. TESE 1.121 DO STJ. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVANTE. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G. VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A MINISTÉRIO. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA NOS CRIMES SEPARADAMENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. ABALO PSICOLÓGICO ÀS VÍTIMAS. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) e de violação sexual mediante fraude (art. 215, do CP) para o de importunação sexual (art. 215-A, do CP), não merece acolhida, pois, o crime tipificado no art. 232, da Lei no 8.069/90, “Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento”, visa resguardar a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, núcleos legais diversos dos atos libidinosos praticados pelo apelante, bem como da conjunção carnal, analisados nesse processo, que se subsomem aos artigos 217-A e 215-A, do CP.

2. Os elementos contidos nos autos convergem à efetiva ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, restando demonstradas a materialidade e autoria do crime praticado pelo acusado contra as vítimas, sobretudo diante dos depoimentos firmes e coesos das adolescentes, que possuem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, assim como das testemunhas, em que narram, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa atribuída ao apelado, de tal modo que as versões apresentadas, corroborados pelos demais elementos de informações obtidos na fase policial e judicialmente, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em análise.

3. Nota-se que o apelado, utilizando-se da posição de líder religioso, fazia uso de pretextos espirituais para cometer os crimes sexuais, pois, antes, durante e após as práticas criminosas, dizia estar incorporado das entidades “Zé Pilintra” ou “Exu Caveira”, ou “Pomba Gira Maria Molambo” e, aproveitando-se da crença das vítimas, as iludia sobre a necessidade de submeterem-se àquelas agruras (banhos com ervas, nuas, para limpeza espiritual, velas na vagina ou promessas de cura) e, sem que lhe fosse levantada qualquer suspeita, praticada os delitos.

4. Ausente requisito subjetivo do crime continuado, porque verificados desígnios autônomos entre os crimes em apreciação, está-se diante da habitualidade delitiva ou reiteração criminosa, sendo o réu merecedor de um tratamento penal mais severo, visto se tratar a continuidade delitiva de um benefício penal. Deve-se reconhecer a continuidade delitiva para cada um dos crimes praticados contra as vítimas, separadamente, e não de forma conjunta (art. 71, caput, do CP e Súmula 659, do STJ).

5. Os impactos emocionais sofridos pelas vítimas após abuso sexual, causou-lhes profundos traumas psicológicos, os quais independem de comprovação, sendo presumidos, o que justificam a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos.

6. Recurso do acusado conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.